Tribunal: STF
Processo: ARE 1475659
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Embargos de Declaração no Terceiro Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Aplicação de Precedentes. ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. Tema rg nº 261. Utilização da Ratio Decidendi. Desnecessidade de Aguardar a Votação dos Embargos de Divergência no RE nº 889.895/RJ. 



      I. Caso em exame



    1. Discussão sobre a aplicação das ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF e do Tema nº 261 do ementário da Repercussão Geral, e sobrestamento do feito em virtude dos embargos de divergência no RE nº 889.895/RJ. Alegação de desnecessidade de aguardar o término da votação dos embargos de divergência em razão da ausência de determinação de suspensão dos processos pela relatoria no referido recurso.



      II. Razões de decidir



    2. A aplicação dos precedentes nas ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF, assim como do Tema nº 261 do ementário da Repercussão Geral, não se deu de maneira automática, mas a partir da correlação dos valores constitucionais estabelecidos na ratio decidendi dos paradigmas em coerência com o caso concreto.



    3. Em razão da jurisprudência apontada, desnecessário aguardar que se ultime a votação dos embargos de divergência, notadamente, porque não determinada a suspensão dos processos por esta relatoria naquele RE nº 889.095/RJ. 



    III. Dispositivo e tese



    4. Rejeição dos embargos de declaração.